Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CLASSE EXECUTIVA. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA PREMIUM. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à majoração de ambas as indenizações.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Defeito na prestação do serviço. Danos materiais. Valor da indenização. A realocação do passageiro em cabine de classe diferente daquela contratada exige o reembolso da diferença de tarifa, sob pena de enriquecimento sem causa, o que já foi reconhecido na origem. O valor pago pelo serviço de classe executiva, ainda que tenha havido descumprimento do contrato, não se equipara a pagamento indevido, de sorte que não se aplica ao caso a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. (Acórdão 1015903, 07233388320168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
3 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação contratada, dadas as especificidades do caso concreto, resultou em danos morais. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, alteração unilateral de classe de cabine, é fixada, em média, em R$ 2.000,00 (Acórdão 1118009, 07008528520178070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO); (Acórdão 1276868, 07000307620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, que se deu em contexto análogo ao dos fatos examinados nos precedentes supracitados. Sem demonstração de outros desdobramentos agravantes, o fato de o autor ter problemas na coluna, por si só, não respalda a majoração da condenação, que foi fixada de forma proporcional e adequada à extensão do dano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J